Tribunal: TJSP
Processo: 2153922-56.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão ou contradição no julgado embargado. Acórdão que é claro na exposição de suas razões, tendo analisado as questões pertinentes e relevantes ao julgamento do agravo de instrumento. Pretensão de reexame do quanto decidido que não é própria de embargos declaratórios. Prequestionamento. Embargos rejeitados.